Tribunal: CARF
Processo: 16327.720072/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720072/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO
POR SERVIÇOS PRESTADOS.
Não macula a PLR a utilização de instrumentos múltiplos.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital e trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
MULTA DE MORA. AIOP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP, para fins de aplicação da norma
mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720072/2013-57
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna, no caso
descumprimento de obrigação principal, mediante a comparação entre as multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que
seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
80.101, de 21 de setembro de 2017, exarado pela 12a Turma de Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, fl. 721 a 766, que assim relatou a lide administrativa:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (ATs)
lavrados, pela Auditoria Fiscal contra a empresa retro identificada:
• AI DEBCAD n.° 37.393.998-1, no montante de RS 4.948.063,15 (quatro
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, sessenta e três reais e quinze centavos),
consolidado em 23/01/2013, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
previstas no artigo 22, incisos I e II, e parágrafo Io da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991,
correspondentes à contribuição de Bancos e assemelhados sobre a remuneração dos
empregados a titulo de participação nos lucros em desacordo com a legislação - parte
da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações â Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 03/2008, 04/2008. 08/2008. 11/2008 e 12/2008.
• AI DEBCAD n.° 37.393.999-0, no montante de RS 567.770,48 (quinhentos e
sessenta e sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), consolidado
em 23/01/2013, referente a contribuições destinadas a terceiros - Salário-Educação e
Incra -incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados a título de
participação nos lucros em desacordo com a legislação, não declaradas em GFIP e não
recolhidas, relativas às competências 03/2008,04/2008,08/2008,11/2008 e 12/2008.
• AI DEBCAD n.° 37.371.576-5, no montante de RS 120.216,60 (cento e vinte
mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos), consolidado em 23/01/2013,
referente ao descumprimento de obrigação acessória: apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias-
relativos às competências 03/2008 e 08-2008.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

• O Relatório Fiscal, de fls. 361 a 380, comum aos três Autos de Infração, em
suma, traz as seguintes informações:
• que as administrações do contribuinte e do Banco ABN AMRO Real S.A.
(CNPJ 33 066 408 0001-15), celebraram em 14/08/2008 o "Instrumento Particular de
Protocolo de Cisão Parcial e Justificação do Banco ABN AMRO Real S/A, com
Versão de Parcela de seu Patrimônio à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A", tendo sido este instrumento aprovado em Assembléia Geral Extraordinária
(AGE) realizada em 29/02/2008;
• que as partes aprovaram em AGE de 27/03/2008 a incorporação da totalidade
das ações de emissão da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA ao
patrimônio do Banco ABN AMRO Real SA, em conformidade com o disposto no art.
252 da Lei a.° 6.404 76 (incorporação de ações), passando, assim, a Aymoré. a ser
uma subsidiária integral do Banco;
• que tanto a cisão quanto a incorporação foi aprovada pelo BACEN, conforme
comunicado Deorf/GTSP2-2008/08996, de 01/09/2008;
• que, em 01/03/2008. o ABN transferiu diversos empregados para a AYMORÉ;
• que foram solicitados, por Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF e Termos de
Intimação Fiscal - TIF, documentos e esclarecimentos acerca do pagamento de
participação nos lucros e resultados - PLR, sendo que, da documentação e dos
esclarecimentos prestados, se concluiu que o pagamento da PLR estava sujeito à
tributação para a Previdência Social;
• na parte referente à legislação sobre participação nos lucros ou resultados: 1)
que a Constituição Federal de 1988 (CF 88) estabeleceu, em seu artigo 7°. inciso XI.
norma relativa ã participação nos lucros e/ou resultados, de eficácia limitada, ou seja,
dependente de lei ordinária para sua eficácia plena, afirmando que o legislador
constituinte, ao estabelecer o direito a esta participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa, desvinculado da remuneração, teria remetido à lei o poder de
definir as condições e requisitos aplicáveis á concessão deste beneficio; 2) que a Lei
n.o 10101. de 19/12/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo á produtividade (art. 1o), dispondo que tal participação seria objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão integrada por um
representante indicado pelo sindicato da categoria, ou convenção ou acordo coletivo
(art. 2o). devendo constar, dos instrumentos decorrentes da negociação, regas claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, podendo ser considerados, como critérios e condições,
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, e programas de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente. determinando que o instrumento
de acordo celebrado deveria ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores, e
vedando o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a titulo de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil (art. 3°);
• na parte referente à legislação sobre remuneração e incidência de
contribuições previdenciárias: a) que os artigos 457 e 458 da CLT dispõem a respeito
do que estaria compreendido no salário e na remuneração do empregado; b) que o
artigo 28, inciso I da Lei n.o 8.212/91, e o artigo 214, inciso I do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, dispõem
sobre o conceito de salário-de-contribuição (“a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

trabalho, qualquer que seja a sua forma"), estando relacionadas no parágrafo 9° do art.
214 do RPS, as parcelas não integrantes; c) que o parágrafo 10 do art. 214 do RPS
dispõe que estas últimas parcelas, quando pagas ou creditadas em desacordo com a
legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e eleitos;
• que a Participação nos Lucros ou Resultados distribuída na AYMORÉ teve
por base o Acordo do Plano de Participação nos Resultados do Grupo ABN AMRO.
assinado em 11/06/2001, tendo como partes, de um lado o Banco ABN AMRO Real
S.A. e de outro seus empregados;
• que tal acordo possuía vigência retroativa a 1o de janeiro de 2001 e prazo de
vigência de 24 (vinte e quatro meses), mas que o Parágrafo Único da Cláusula Décima
dispunha que, enquanto inexistisse novo plano de PPR que substituísse o celebrado em
2001 - o que não aconteceu até o final do exercício de 2008 - este último seria
contínua e automaticamente prorrogado a cada ano;
• que em conformidade Cláusula Décima Primeira - Revisão, que previa a
revisão do acordado mediante negociação, a qualquer momento, foram realizadas
reuniões periódicas para avaliação e discussão das adequações necessárias para cada
exercido, sendo que tais reuniões, devido a seu caráter deliberatório e poder de
mudança do conteúdo do plano original, adquiriam caráter de legítimos instrumentos
de negociação de PLR;
• que o Anexo I - PPR Quantidade de Unidades - apresentava uma tabela que
expressava as quantidades mínimas de unidades a serem distribuídas em face ao
alcance das metas e à forma de apuração dos valores, bem como um exemplo, mas, em
nenhum momento, o anexo trouxe as tais metas estipuladas, e tampouco os critérios de
avaliação, cabendo observar que o texto apontava, ainda, a existência de uma
avaliação de desempenho quantitativa e qualitativa, mas, também, não trazia as regras
a serem utilizadas, nem o modelo básico dessas avaliações;
• que o Anexo II - PPR Valor da Unidade - demonstrava como era calculado o
valor da unidade a partir dos balanços societários das empresas envolvida; no plano,
enquanto o Anexo III - PPR Glossário - explicitava alguns dos vocábulos utilizados no
plano e seus anexos e trazia a divisão do banco em suas grandes áreas;
• que. tanto no acordo quanto nos anexos, estavam ausentes: a) as metas que
deveriam ser pré-estabelecidas, conforme acordado; b) alcance das metas; c) como,
quando e quais os critérios para as avaliações quantitativa e qualitativa dos
empregados;
• que. no presente caso, não havia a presença nem de regras substantivas, nem
de regras adjetivas, e não eram fixadas as metas a serem atingidas para que houvesse
conhecimento prévio por parte dos funcionários do esforço necessário para
recebimento da PLR, não sendo descrito o processo de avaliação e nem apresentados
os formulários que embasariam tal processo:
• que era apenas citada a existência de metas pré-estabelecidas para cada área, e
de uma avaliação quantitativa e qualitativa de desempenho dos empregados, sem que
nenhum desses dois integrasse o acordo firmado;
• que. para o ano-base de 2007, foi realizada, em 19/07/2007, uma reunião entre
a Comissão de Representantes dos Empregados e da Empresa, para avaliação e
validação do Plano de Participação, nos Lucros e Resultados - PPR, com a finalidade
apresentar e discutir as adequações para o exercício de 2007, da qual se destacou a
ausência de representação do Sindicato dos Empregados;
• que nova reunião foi realizada em 07/08/2007. entre a Comissão de
Representantes dos Empregados e da Empresa para avaliação e validação do Plano de
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Participação nos Lucros e Resultados - PPR, com a finalidade apresentar e discutir as
adequações para o exercício de 2007, da qual se destacou novamente a ausência de
representação do Sindicato dos Empregados:
• que nova reunião foi realizada em 21/09/2007, mas não estavam presentes
todos os representantes exigidos pela legislação:
• que nova reunião foi realizada em 27/03.2008, para avaliação dos resultados
em relação ao exercício de 2007, e início de discussão sobre as adequações para o
exercício de 2008, da qual se destacou novamente a ausência de representante; do
Sindicato dos Empregados, sendo ai comunicada a formalização da Aymoré C. F. I.
(ACFI), com a transferência de empregados do banco para a nova empresa, e proposta
a manutenção dela no programa;
• que, nessa reunião, se percebe a vinculação da PLR com a remuneração,
contrariando a determinação contida no art. 3o da Lei no 10 101 2000, tendo sido
proposto, e aprovado, que 50% do valor da PLR dos empregados transferidos para a
ACFI seria transferido para a remuneração, "sofrendo os recolhimentos dos encargos
legais, como INSS e FGTS, sem prejuízo dos empregados", e feito o seguinte
comentário: "O representante dos empregados Sr. Gerson Romanelli reforçou aos
participantes que tal alteração é extremamente benéfica aqueles empregados e que a
retenção e atratividade dos funcionários que atuam nesse segmento ficará prejudicada
se não houver a adequação da remuneração ao mercado, bem como aproveitou para
fazer um breve relato sobre a situação dos principais concorrentes";
• que nova reunião foi realizada em 16/07/2008, para análise e discussão do
Plano de Participação nos Lucros e resultados - PPR, exercício 2008, tendo sido
mantida a ausência de representação sindical nos mesmos moldes das reuniões
anteriores, e discutida e deliberada a manutenção do programa, face à 14a alteração
societária no ABN AMRO;
• que nova reunião foi realizada em 26/11/2008, para análise e discussão do
Plano de Participação nos Lucros e resultados - PPR, exercício 2008, tendo sido
mantida a ausência de representação sindical nos mesmos moldes das reuniões
anteriores, e discutidos eventuais efeitos da integração com o Banco Santander no
atual plano de PPR, ficando registrado que, para o exercício de 2008, não haveria
qualquer influência da integração no plano, sendo mantido o plano do ABN AMRO e
decidido que, somente após a conclusão da integração, seria definida a forma de
negociação da PPR para o exercício de 2009;
• que o programa próprio para o exercício de 2008 foi aprovado nesta reunião,
qual seja, depois de transcorrido 11 meses do período aquisitivo:
• que as reuniões entre representantes do empregador e dos empregados, já
mencionadas, deveriam trazer, clara e objetivamente, as regras subjetivas e adjetivas
de participação, ou seja, dentre outros, as metas e os critérios de avaliação do plano de
PLR, no entanto, fala-se reiteradamente em metas, objetivos, avaliação individual
quantitativa e qualitativa, dentre outros, mas, em nenhum momento, são apresentadas
as regras que permeiam esses conceitos, sendo impossível de se conhecer qual o
esforço que seria necessário o empresado empreender para receber a verba aqui
estipnlada, bem como a forma como seria avaliado para tanto:
• que, na Cartilha mencionada nas reuniões, a qual foi distribuída aos
empregados quando da implementação do plano de PLR em 2001, consta que a
avaliação quantitativa levaria em conta o desempenho perante os objetivos atribuídos
pelo gestor. e a qualitativa as competências no desenvolvimento das funções, e que
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

mesmo que não fossem atingidas as metas, estaria garantido, como pagamento
mínimo, o valor da PLR estabelecida no Acordo Coletivo;
• que não há discriminação das metas, e que a PLR não admite critérios
supletivos de aferição, haja vista que não visa premiar determinados empregados em
detrimento de outros, a não ser por critérios objetivos de aferição;
• que o Acordo firmado em 2001, além de contar com a presença e assinatura de
representante do sindicato, está detidamente arquivado no sindicato, mas que o mesmo
não se pode dizer das reuniões que alteraram o referido acordo (adaptações para o ano
em curso), pois tais reuniões, além de não contar com a presença e assinatura de
representante sindical, não foram arquivadas no sindicato representante dos
empregados:
• que a Lei n° 10.101/00 estabeleceu que a negociação para distribuição da PLR
se daria entre a empresa e seus empregados, definindo dois procedimentos que
poderiam ser escolhidos pelas partes de comum acordo, quais sejam (i) comissão
escolhida pelas panes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria, ou (ii) convenção ou acordo coletivo, e previu,
ainda, que o instrumento de acordo celebrado deveria ser arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores;
• que a intenção legislativa foi a de proteger o direito dos empregados, ao exigir
a participação de um representante do sindicato nas negociações quando o instrumento
destas fosse uma comissão escolhida pelas partes, bem como ao prever que o acordo
celebrado fosse arquivado no sindicato;
• que o artigo 2o da Lei n." 10.101/2000 é claro, ao determinar a forma de
pagamento da participação no lucro, qual seja, com acordo coletivo firmado entre as
entidades representativas de empregados e empregadores, ou mediante acordo
especifico entre empregador e seus empregados, mas a empresa efetuou pagamento de
participação nos lucros da convenção coletiva específica, firmado entre as entidades
representativas dos empregados e dos empregadores, assim como do acordo coletivo
firmado entre o banco e os empregados, acordo próprio:
• que foram apontados, no Anexo II - Comparativo Salário Anual x PLR Anual
2007, dados através dos quais é possível notar a existência de duas "castas" de
empregados no que tange ao recebimento da PLR, sendo a primeira delas constituída
de funcionários cujas PLR representaram entre 6,64% e 80,7% de seus salários anuais
(PLR/Salário Anual), e a segunda composta dos empregados que receberam como
PLR entre 104.51% e 284,74% de seus salários anuais, destacando a existência de
disposição legal demonstrando a preocupação do legislador em não permitir que a
PLR fosse utilizada em substituição de parcela salarial;
• que os programas próprios possuem características de renda variável;
• que os valores objeto do presente lançamento referem-se a pagamentos feitos,
aos empregados, a título de participação nos lucros e/ou resultados, que constam nas
folhas de pagamento com as seguintes denominações - 505 ANTECIPAÇÃO PLR".
"980 PLR-PARTICIPACAO NOS LUCROS/RESULT", "981 DIF PLR -
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS". "986 DIF PARCELA ADICIONAL PLR", "1099
ANTECIPAÇÃO
PARTIC.
RESULTADOS".
"1100
PARTICIPAÇÃO
RESULTADOS", -1101 DIF.PARTICIPACAO RESULTADOS" e "1300 P.LR.
ADICIONAL';
• que, em planilha anexa no CD, constam os valores individuais pagos, bem
como o Discriminativo do Débito - DD de cada Auto, com a base de cálculo e a
alíquota aplicada;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

• que a Lei no 11.941, de 27/05/2009 (conversão da MP no 449'2008) alterou a
Lei n° 8.212/91, quanto aos cálculos de multas previstos no § 5° do art. 32 e no inciso
II do art 35, que estabeleciam multa por falta de declaração, ou declaração inexata, e
de mora, por atraso no pagamento;
• que, após a Lei no 11.941.2009, a muita aplicada, no percentual de 75%, no
lançamento de ofício, tem como fundamentação o artigo 44. inciso 1 da Lei n°
9.430.96.
• que a empresa, por não ter declarado na GFIP os valores pagos a título de
PLR, cometeu infração capitulada no art. 32, IV. § 3o da Lei i.212 91, Código de
Fundamentação Legal - CFL n* 68, cujo valor da multa corresponde a 100% do valor
devido, conforme §§ 4° e 5* do art 32 da Lei n* 8 212 91. combinado com o art 284,
n, do RPS.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos aos Autos de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo; capas dos Autos; RL - Relatório de Lançamentos; DD - Discriminativo do
Débito; FLD - Fundamentos Legais do Débito; IPC - Instruções para o Contribuinte;
Mandado de Procedimento Fiscal; Termo de Início de Procedimento Fiscal; Termos
de Intimação Fiscal; Relatório de Vínculos; Recibo de arquivos entregues ao
contribuinte; e, TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com as autuações, das quais foi cientificada em 24/01/2013 (fls.
385), a empresa apresentou, em 25/02/2013, a impugnação de fls. 388 a 431, com
documentos anexos às fls. 432 a 746 (cópias de documentos de identificação dos
subscritores da impugnação, de Procuração e Substabelecimento, de Ata de Reunião
da Diretoria, de Atas de Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, dos Autos de
Infração e anexos, de Atas de Reuniões da Comissão de Representantes dos
Empregados e da Empresa para Avaliação e Validação do Plano de Participação nos
Lucros e Resultados – PPR do Banco ABN AMRO REAL S.A. realizadas em
06/07/2006,
19/07/2007,
07/08/2007,
21/09/2007,
27/03/2008,
16/07/2008,
26/11/2008, de Cartilha Explicativa, de decisão relativa ao Recurso Especial
865489/RS, entre outros documentos), pugnando por sua tempestividade, fazendo um
breve relato dos fatos, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Dos fatos:
Informa a empresa que, consoante se verifica do Relatório Fiscal, os AI’s em
tela teriam por objeto a cobrança de Contribuições Previdenciárias, parte da empresa e
aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, bem
como aquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos, além da exigência da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Relata a autuada que a Autoridade Fiscal intenta a cobrança de contribuições
sobre pagamentos de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) relativa ao ano-
calendário 2008, efetuados, por ela, no curso do ano-calendário 2008, em decorrência
do Plano Próprio de Participação nos Resultados (“PPR”) celebrado em 11/06/2001,
sob a alegação de que tais verbas estariam em desacordo com a Lei n.° 10.101/00,
ensejando sua vinculação ao salário de contribuição.
Menciona que, no período autuado, teria efetuado pagamentos a título de PLR
com base nos seguintes instrumentos: i) PPR, celebrado em 11/06/2001, vigente no
ano-calendário 2008, em razão do Parágrafo Primeiro de sua Cláusula Décima, que
prevê sua prorrogação indeterminada até sua revogação expressa por outro
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

instrumento, o que não ocorreu antes do término do ano de 2008; e, ii) Convenção
Coletiva de Trabalho (“CCT”) firmado entre as entidades representativas de
empregados e empregadores.
Afirma, ainda, que, relativamente ao período autuado, no entender da
Autoridade Fiscal, as reuniões celebradas entre representantes da empresa e de seus
empregados, para discussão de eventuais adequações nos termos do PPR, teriam a
natureza de novos acordos coletivos de trabalho, ainda que o citado plano não tivesse
sido revogado em nenhuma dessas oportunidades.
Destaca que a Auditoria Fiscal teria entendido que as verbas de PLR pagas por
ela estariam sujeitas à incidência de Contribuições Previdenciárias, sob entendimento
de que os respectivos pagamentos não se enquadrariam nos ditames da Lei n.°
10.101/00.
Segundo ela, a Auditoria Fiscal alegaria, em síntese, que: a) o PPR ABN não
possuiria regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação, nem quanto aos mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado; b) as reuniões celebradas entre representantes do
empregador e dos empregados, onde se discutiu a necessidade de eventuais alterações
nos termos do PPR, se equiparariam a novos Acordos Coletivos de Trabalho e, como
tal, teriam descumprido os requisitos estabelecidos pela Lei n.° 10.101/00, dentre os
quais: participação do sindicato da categoria; depósito, junto ao Sindicato, das
respectivas atas das reuniões; regras claras e objetivas; entre outros; c) teria efetuado
pagamento de PLR com base em instrumentos de formalização de acordo de PLR
distintos, quais sejam, CCT e acordo próprio (PPR), o que seria vedado pela Lei n.°
10.101/00; e, d) haveria discrepância injustificada entre os valores de PLR pagos.
Relata, então, que, via de conseqüência, lhe estaria sendo exigido o montante
total de R$ 5.636.050,23 (cinco milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cinqüenta reais
e vinte e três centavos), por meio de AI’s referentes a contribuição previdenciária, a
contribuição destinada a outras entidades e fundos, e multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Defende que a pretensão fiscal em tela seria absolutamente insubsistente e não
mereceria prosperar, face à sua integral improcedência de mérito, devendo haver o
cancelamento da autuação, tendo em vista: a) o enquadramento dos pagamentos de
PLR autuados nos estritos termos da Lei 10.101/00; b) a natureza de gratificação não
habitual dos pagamentos autuados; c) o descabimento da aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Da alegação de enquadramento dos pagamentos de PLR autuados na Lei
n.o 10.101/00:
Para a empresa, a autuação em tela não mereceria subsistir, em sua
integralidade, face ao enquadramento das verbas autuadas nos requisitos da Lei n.o
10.101/00.
Da questão da existência de regras claras e objetivas:
Relata a Impugnante que, visando à descaracterização da natureza dos
pagamentos de PLR, a Autoridade Fiscal teria alegado que o PPR não possuiria regras
claras e objetivas de avaliação do desempenho dos empregados e métodos de aferição
para o cumprimento do acordado.
Segundo ela, seria totalmente descabida a alegação fiscal em tela, porque
constaria do próprio PPR o rol de requisitos e condições, bem como as metas, cujo
cumprimento conferiria o direito ao recebimento de PLR, conforme se inferiria da
Cláusula Quarta (“DO PLANO”), em que cada parágrafo definiria um elemento do
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

PPR, detalhando as condições ao direito de PLR, dentre as quais a previsão de
avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho do empregado e o alcance das
metas.
Informa, também, que teria sido disponibilizada, a todos os seus empregados,
uma cartilha explicativa da metodologia de cálculo da PLR, a fim de aclarar quaisquer
dúvidas sobre o tema, que os critérios, metas e forma de cálculo da PLR seriam
cristalinas, e que teria realizado diversas apresentações e notícias em comunicação
interna para divulgação do conteúdo do PPR.
Menciona que o PPR teria como base três dimensões de resultado, quais sejam
individual, área e área superior, sendo que, no caso de Gerentes de Agência, a
dimensão “individual” corresponderia a 50% da avaliação, ao passo que as dimensões
“área” e “área superior” corresponderiam a 25% cada, e, para os demais cargos, se
avaliariam apenas as dimensões “área” e “área superior”, cada uma correspondendo a
50% da avaliação.
Afirma: que as notas atribuídas a cada dimensão estariam relacionadas ao
cumprimento das metas e seriam utilizadas no enquadramento do empregado em uma
“grade”, que corresponderia a uma certa quantidade de unidades; que estas unidades
corresponderiam a um valor definido em função do lucro líquido do balanço local; que
o valor da PLR a ser paga seria apurado pela multiplicação do total de unidades pelo
valor de cada uma delas; que as metas individuais seriam definidas entre funcionário e
gestor através da ferramenta SMART, no início de cada ano; e, que as metas coletivas,
relacionadas às dimensões “área” e “área superior”, constariam no “Sistema de
resultados On Line – ROL”.
Relata que o empregado também poderia receber um incremento no pagamento,
de acordo com a Margem de Contribuição vinculada ao desempenho da agência/área,
calculada subtraindo-se as Despesas Administrativas e Perdas de Crédito da Receita.
Salienta que, da mesma forma, teria procedido à correta aferição do
cumprimento de tais requisitos e condições, pelos funcionários, para efetuar o
pagamento da PLR.
Defende que o PPR possuiria regras claras e objetivas, que se encontrariam
devidamente evidenciadas em seus anexos.
Para ela, o Agente Fiscal, ao afirmar que não existiriam metas nem instrumentos
para aferição do cumprimento do acordado em relação ao plano em questão, se
utilizaria de interpretação subjetiva para convalidar o lançamento, o que não pode
admitir.
E entende, assim, ter demonstrado a adequação do PPR a todos os requisitos da
Lei n.° 10.101/00, devendo haver o cancelamento da autuação.
Da questão do descabimento da equiparação das reuniões ocorridas em 2007 e
2008 a um “Novo PPR”:
Relata, aqui, a empresa que a Autoridade Fiscal teria considerado que as
reuniões realizadas, em 19/07/2007, 07/08/2007, 21/09/2007, 27/03/2008, 16/07/2008
e 26/11/2008, entre os seus representantes e os representantes de seus funcionários,
para discussão da necessidade de eventuais adequações do PPR aos exercícios em
questão, seriam equiparadas a novos Acordos Coletivos de Trabalho que teriam
substituído o PPR; e, que, nessa condição, a Auditoria Fiscal teria alegado que as
reuniões não se adequariam às disposições da Lei n.o 10.101/00, notadamente no que
diz respeito à participação da entidade sindical e existência de regras claras e
objetivas, sendo contestado, pela Auditoria Fiscal, também, o fato de tais reuniões
ocorrerem no curso do ano-calendário a que se referiam.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Segundo ela, a equiparação das mencionadas reuniões a Acordos Coletivos de
Trabalho seria totalmente improcedente e infundada.
Ressalta que, em momento algum, teria sido deliberado, nessas reuniões, a
revogação do PPR, seja integral ou parcial, pelo que este teria permanecido em pleno
vigor durante todo o ano-calendário de 2007, conforme sua Cláusula Décima.
Afirma que tais reuniões se prestavam a analisar os pagamentos realizados no
exercício passado e debater os pagamentos futuros, mantendo, assim, vivas as
deliberações entre empregado e empregador, que seria, por fim, a finalidade precípua
da Lei n.° 10.101/00, e faz referência a cópias das atas das reuniões realizadas em
19/07/2007, 07/08/2007, 21/09/2007, 27/03/2008, 16/07/2008 e 26/11/2008, que
teriam sido anexadas aos autos.
Destaca que, nas reuniões de 19/07/2007, 07/08/2007 e 21/09/2007, teria sido
deliberada a manutenção do PPR ABN nos mesmos moldes dos exercícios anteriores,
conforme se inferiria dos excertos de suas atas.
Entende que, no período autuado, o instrumento que teria fundamentado o
pagamento de PLR seria o PPR, com base em sua Cláusula Décima, descabendo
qualquer alegação de que as reuniões realizadas em 2007 e 2008 se configurariam
como novos acordos próprios e que teriam sido realizadas em desacordo com os
requisitos da Lei n.° 10.101/00.
Para ela, ainda, a alegação no sentido de que as referidas reuniões não
atenderiam os requisitos da Lei n.o 10.101/00, notadamente acerca da representação da
entidade sindical, acabou por contradizer a fundamentação da Auditoria Fiscal na sua
tentativa de equipará-las a novos Acordos Coletivos de Trabalho, pois, havendo vício
de representação em tais reuniões, elas não poderiam irradiar qualquer efeito jurídico,
devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade de quaisquer eventuais deliberações
tomadas naquelas oportunidades.
Alega que a realização dessas reuniões só evidenciaria a sua constante
preocupação com a participação de seus empregados na definição do pagamento de
PLR, e que, de maneira alguma, tais reuniões poderiam ser equiparadas a novos
Acordos Coletivos de Trabalho, notadamente porque não houve a revogação do PPR.
Informa, também, que seria totalmente descabida a alegação fiscal no sentido de
que, na reunião de 27/03/2008, teria sido proposto e aprovado que 50% da PLR dos
seus empregados fosse transferida para a remuneração, sofrendo o recolhimento dos
encargos fiscais cabíveis, o que descaracterizaria a natureza jurídica da verba autuada,
por suposta violação ao artigo 3o da Lei n.° 10.101/00.
Afirma que, conforme evidenciariam as atas das reuniões acostadas, a
determinação de transferência de 50% da PLR para a remuneração teria ocorrido em
decorrência de um pleito dos próprios empregados, a fim de que, sobre essa parcela,
incidissem os encargos devidos, notadamente o recolhimento ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (“FGTS”), o que promoveria uma majoração do valor a ser
recebido pelos funcionários e a conseqüente adequação de sua remuneração ao padrão
de mercado.
Salienta que esse pleito teria sido atendido, por mera liberalidade, mas que, de
maneira alguma, tal transferência viciaria o restante da PLR paga em conformidade
com o PPR, mormente por suposta violação ao artigo 3o da Lei n.° 10.101/00, que
sequer estabeleceria um requisito para caracterização da PLR, mas apenas reiteraria
sua desvinculação da remuneração, notadamente para fins de incidência de
contribuições previdenciárias.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

E conclui que deveria haver o cancelamento integral dos AI’s em tela,
tendo em vista a fragilidade de sua fundamentação.
Da questão da possibilidade de pagamento de PLR com base em
instrumentos distintos:
Relata, aqui, a Impugnante, que a Autoridade Fiscal, com base em interpretação
equivocada do art. 2o da Lei n.° 10.101/2000, teria afirmado que ela não poderia ter
efetuado pagamentos de PLR com base em CCT e em acordo próprio (PPR).
Segundo ela, o que o art. 2o da Lei n.° 10.101/2000 estabeleceria são as formas
de negociação entre a empresa e seus empregados, não havendo qualquer
determinação no sentido de que a adoção de uma forma de negociação fosse
excludente da outra.
Entende que o procedimento adotado por ela se encontraria consonante com a
legislação que rege a PLR, mencionando que o art. 3o, § 3° da Lei n.° 10.101/00
preveria a possibilidade de compensação de valores pagos com base em planos
próprios (i.e., PPR) com outras formas de pagamento da participação no lucro (i.e.
CCT).
Sustenta, no caso, que, se a própria Lei n.o 10.101/00 prevê a possibilidade de
compensação entre o pagamento de participação nos lucros decorrentes de plano
próprio com convenção coletiva de trabalho, a adoção de ambos os tipos de acordo
seria legítima, sendo que, caso contrário, não haveria necessidade de incluir tal
previsão na referida lei.
Afirma que, em verdade, a lei não vedaria, mas incentivaria as empresas a
adotarem programas próprios em adição às convenções coletivas de trabalho, com o
intuito de aumentar os benefícios aos trabalhadores, de modo a garantir que estes
recebessem um valor mínimo, a título de PLR, com base na convenção coletiva, com a
possibilidade de majoração dessa participação mediante o cumprimento de
determinadas metas.
Faz menção, ainda, à “Cláusula Sétima – Dos Pagamentos” do PPR, na qual se
encontraria disposto que, caso a PLR devida com base no PPR fosse superior àquela
devida com base na CCT, prevaleceria o plano próprio e seriam abatidos do respectivo
pagamento eventuais valores distribuídos com base na convenção coletiva e vice-
versa.
E conclui que o PPR atenderia, incondicionalmente, os requisitos da Lei n.°
10.101/00 aplicáveis à distribuição de PLR, devendo, assim, ser determinado o
cancelamento da autuação.
Da questão da discrepância entre os valores pagos a diferentes empregados:
Relata a empresa que a Auditoria Fiscal teria considerado que o pagamento de
PLR efetuado por ela consistiria em substituição da remuneração, em razão da
discrepância entre os valores pagos a diferentes empregados.
Salienta, aqui, que, uma vez mais, a Autoridade Fiscal pretenderia constituir um
óbice à caracterização da PLR não disposto em Lei.
Destaca que a Lei n.° 10.101/00 não faria qualquer ressalva de que os
pagamentos de PLR efetuados a diferentes funcionários possuíssem o mesmo valor, ou
representassem o mesmo percentual de seus respectivos salários.
Afirma, ainda, que qualquer previsão nesse sentido seria ilógica, uma vez que o
pagamento de PLR estaria sujeito ao cumprimento de metas, que poderiam ou não ser
alcançadas pelos diferentes funcionários.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Segundo ela, a diferença entre os valores pagos decorreria, estritamente, do
cumprimento do quanto estabelecido nos acordos, sendo certo que a pretensão fiscal
de descaracterizar a PLR por conta de discrepância entre valores pagos seria
totalmente carente de fundamentação legal.
E conclui que os fundamentos dos AI’s em tela seriam improcedentes, sendo de
rigor o integral cancelamento da cobrança, face à sua total insubsistência.
Da conclusão acerca da tentativa de desqualificação da PLR intentada pela
autoridade fiscal:
Relata a Impugnante que a Autoridade Fiscal se apegaria a aspectos
estritamente formais para tentar desqualificar os pagamentos efetuados a título de
PLR.
Para ela, nesse sentido, tendo havido a necessária negociação entre empresa e os
trabalhadores, a eventual inobservância de meras formalidades não descaracterizaria a
natureza jurídica das verbas pagas a título de PLR, sob pena de malferimento ao art.
7o, XI da Constituição Federal.
Menciona que, no presente caso, teria sido demonstrada a existência e
manutenção do programa de PLR, devidamente negociado entre empregador e
empregados, com participação da entidade sindical competente visando à salvaguardar
os interesses de sua classe nas negociações para estabelecimento das regras de
distribuição da participação, e que, no período autuado, teria auferido lucro, premissa
básica para a distribuição de PLR, o que não teria sido contestado pela Auditoria
Fiscal.
Salienta que, comprovada a realização de efetiva negociação entre empregado e
empregador, a existência de lucro no período e o cumprimento aos demais requisitos
constantes da Lei n.° 10.101/00, eventuais inobservâncias a meras formalidades não
seriam suficientes à descaracterização da natureza jurídica da PLR, de forma a sujeitá-
la à incidência de contribuições previdenciárias, fazendo menção a julgado do
Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que a Autoridade Fiscal não teria se empenhado, de qualquer forma, em
demonstrar eventual natureza remuneratória nos pagamentos efetuados por ela a título
de PLR, não havendo que se falar em atribuir aos pagamentos em comento o mesmo
tratamento que a legislação atribui às remunerações, sendo o ordenamento claro em
afastar a natureza remuneratória da PLR.
Menciona, ainda, que, de acordo com o art. 7o, inciso XI da Constituição
Federal, a participação nos lucros ou resultados não possuiria natureza
remuneratória/salarial, independentemente de qualquer prescrição legal, cuja
obrigatoriedade se referiria exclusivamente à participação da gestão na empresa.
E conclui que, estando desvinculados da remuneração, nos termos do vetor
constitucionalmente insculpido no artigo 7o, inciso XI, os valores destinados aos
empregados sob a rubrica de participação nos lucros ou resultados, não possuiriam
natureza salarial, não sofrendo a incidência de nenhum encargo, notadamente o de
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo de rigor o
cancelamento da autuação.
Da alegação de natureza de gratificação não habitual da PLR:
Destaca, aqui, a empresa, que os pagamentos em tela careceriam de
habitualidade, se tratando de ganhos eventuais, e que, assim, não poderiam integrar a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Afirma que os ganhos eventuais não integrariam o salário de contribuição,
conforme se depreenderia da leitura do disposto na Instrução Normativa n.° 04/99, da
Diretoria Colegiada do INSS.
Para ela, o simples fato do pagamento de determinada importância se perfazer
numa vantagem ao empregado não significaria que o mesmo estaria abrangido pelo
conceito de salário de contribuição, constante no art. 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/91.
Informa que o fato em análise não se subsumiria à norma determinante da
incidência da Contribuição Previdenciária, conforme insculpido no artigo 22 da Lei
n.° 8.212/91, segundo o qual a natureza salarial ou remuneratória dos pagamentos
efetuados aos trabalhadores dependeria da caracterização de alguns elementos,
destacando-se, dentre eles, o da habitualidade.
Cita doutrina e jurisprudência no sentido de corroborar seu entendimento.
Ressalta que o legislador, ao excluir do salário de contribuição as importâncias
recebidas em caráter eventual, não teria imposto qualquer outra condição à natureza da
verba, bastando que o pagamento não fosse dotado de habitualidade.
E conclui que, face à característica de não habitualidade da verba paga e,
conseqüentemente, à sua não inserção no conceito de salário de contribuição, as
contribuições previdenciárias não poderiam ser exigidas sobre tal parcela, pela
inocorrência do fato imponível apto a ensejar a sua incidência.
Faz menção, então, ao Ato Declaratório n.° 16/2011, exarado pela Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional, que teria autorizado a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
nas ações judiciais que visassem obter a declaração de que sobre o abono único pago
sem habitualidade não incidiria contribuição previdenciária, frente à jurisprudência
pacífica do STJ nesse sentido.
Salienta que o próprio Fisco, por seus procuradores, teria reconhecido a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de gratificação
não habitual, o que se aplicaria ao caso, corroborando a insubsistência da exigência
em tela.
E afirma que, por qualquer ângulo que se analise questão, restaria evidente a
improcedência dessa parte da autuação, razão pela qual se faria imperioso o
cancelamento do seu lançamento.
Da alegação da necessidade de exclusão da penalidade por descumprimento
de obrigação acessória:
Argumenta que não existiu o alegado descumprimento, tendo em vista que os
débitos tidos por "não declarados" são indevidos e, por isso, não constaram da GFIP
do período e que a caracterização do descumprimento de obrigação acessória que
enseja a aplicação de multa depende da demonstração de que a obrigação principal era
reconhecidamente devida, o que inocorreu no presente caso.
Cita jurisprudência administrativa do CSRF que afastou a multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa à suposta verba não declarada, única e
exclusivamente, em face do entendimento de que as respectivas verbas não se
sujeitariam a essas contribuições (Acórdão 9202-01.989, de 16.2.2012, 2a turma da C.
CSRF).
Ressalta que tal decisão defende o direito e dever do contribuinte de declarar ao
Fisco verbas tributáveis, sendo que eventual discordância fiscal sobre a interpretação
do contribuinte pode até ensejar sua cobrança, mas de nenhuma forma a exigência de
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

que fosse declarada originalmente, a despeito da não incidência reputada pelo
contribuinte.
Aponta, ainda, que a multa em questão foi excessiva, porque a Autoridade
Fiscal considerou, equivocadamente, que a Impugnante estaria sujeita ao valor-base da
multa estipulada na Portaria Interministerial MPS/MF n° 15/2013, de R$ 1.717,38,
norma posterior a todos os supostos fatos geradores relacionados (ano-calendário
2007).
Considera que a Autoridade Fiscal infringiu o princípio da irretroatividade das
leis, insculpido nos artigos 105 e 106 do CTN, que vedam a retroação da legislação
tributária, salvo nas hipóteses expressamente arroladas, as quais não possuem qualquer
identidade com o caso vertente.
Aduz que o CARF já decidiu, reiteradas vezes, no sentido de que o lançamento
fiscal deve se reportar à legislação vigente à época dos fatos, em consonância com o
disposto no art. 105 do CTN. Na superveniência de legislação que estabeleça novos
critérios para a apuração da multa por descumprimento de obrigação acessória, faz-se
necessário verificar se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a
anterior.
Lembra que a atividade de lançamento, seja praticada pelo Fisco ou pelo
contribuinte (no chamado "autolançamento" ou lançamento por homologação),
orienta-se pelo princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal. Isto é, a constituição (ou declaração) da obrigação tributária
somente pode ser feita em estrita conformidade com o que está disposto em lei,
consoante expressamente dispõe o artigo 142 do CTN. E que uma vez identificado
erro no pressuposto de direito, tem-se que o ato administrativo é inválido. Cita
entendimento do Conselho de Contribuintes e doutrina.
Aponta, por fim, deveria a Autoridade Fiscal ter aplicado a norma vigente à
época dos fatos e, consequentemente, apurado o valor-base da multa de acordo com a
Portaria MPS n° 342/2006 e Portaria MPS n° 142/2007. Como assim não fez, incorreu
em nítido erro de direito, não observando o art. 149 do CTN e ensejando a nulidade do
presente AI DEBCAD n° 37.371.576-5.
Da alegação de necessidade da aplicação da retroatividade benigna da Lei
n.o 11.941/09:
Relata, aqui, a Impugnante, que a Autoridade Fiscal teria procedido à
comparação das penalidades que lhe seriam aplicáveis, segundo as sistemáticas legais
que tiveram vigor antes e após a vigência da Medida Provisória n.° 449/08, convertida
na Lei n.° 11.941/09, buscando, assim, observar o quanto disposto no artigo 106,
inciso II, do CTN, no qual estaria assegurado ao contribuinte a retroatividade da
penalidade mais benéfica.
Afirma que, a pretexto de aplicar a retroatividade benigna, “in casu”, a
Autoridade Fiscal teria comparado fatos de natureza distintas (descumprimento de
obrigação acessória, descumprimento de obrigação principal, lançamento de ofício),
atribuindo-lhes consequência única, como se pertencessem à mesma espécie,
acabando por não aplicar, de forma correta e efetiva ,a penalidade mais benéfica ao
contribuinte, no caso concreto.
Segundo ela, a Autoridade Fiscal, para realizar a sua comparação, teria
contrariado o artigo 106, inciso II, do CTN, ao comparar a legislação atual com a
vigente no período de apuração autuado, eis que, para a legislação anterior, teria
considerado duas multas cumuladas (multa por descumprimento de obrigação
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

acessória e multa de mora), enquanto que, para fins da legislação atual, teria adotado a
multa de ofício de 75%.
Entende que o exame da retroatividade benigna deveria se adstringir ao
confronto entre a penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação principal ou
acessória, calculada segundo a lei vigente à data de ocorrência dos fatos geradores e a
penalidade pecuniária prevista na legislação atual, pelo descumprimento da mesma
obrigação, não havendo que se confundir multas de diferentes naturezas e aplicações,
e cita julgado do CARF neste sentido.
Informa que a entrega de GFIP com omissões/incorreções era punida, à época
dos fatos geradores objeto dos lançamentos, por meio do disposto no artigo 32, § 5° da
Lei n.° 8.212/91, e que, com o advento da Medida Provisória n.° 449/08, a mesma
falta teria passado a ser punida pelo artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91, mediante a
cominação de multa de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações omissas ou
incorretas, e pugna, então, pela efetiva aplicação da multa mais benigna “in casu”.
Já no que se refere à multa por descumprimento de obrigação principal,
apresenta raciocínio no sentido de que o confronto entre as penalidades impostas pelo
descumprimento de obrigação principal, calculadas segundo a lei vigente à data de
ocorrência dos fatos geradores (artigo 35, inciso II da Lei n.o 8.212/91) e aquela
calculada nos termos da nova legislação deveria ocorrer sem a interferência da multa
decorrente de lançamento de ofício de obrigação tributária, cuja vigência teria se dado,
para os lançamentos previdenciários, apenas a partir de dezembro de 2008 (artigo 35-
A da Lei n.o 8.212/91).
Menciona que o artigo 35 da Lei n° 8.212/91 teria sido revogado pela Medida
Provisória n.° 449/08, e que, atualmente, o dispositivo vigoraria com a redação
conferida pela Lei n.° 11.941/09, com referência ao artigo 61 da Lei n.o 9.430/96, o
qual estabeleceria o cálculo da multa de mora à taxa de 0,33% por dia de atraso, com
limite do percentual da multa a 20%, aos débitos tributários federais não pagos nos
prazos previstos na legislação.
Salienta, em seguida, que a hipótese então presente no inciso II do artigo 35 da
Lei n.o 8.212/91, que instituía a multa de mora para quando se desse a lavratura de
notificações fiscais de lançamento de contribuições sociais em atraso, não teria sido
prevista na penalidade que a substituiu.
Alega que, o fato “atraso de pagamento de crédito tributário incluído em
notificação fiscal de lançamento” teria deixado de ser reputado como uma infração
pela Lei n.° 11.941/09, e que, nos termos do artigo 106, “a” do CTN, tal ausência de
penalidade deveria retroagir para alcançar fato pretérito.
Pleiteia, então, a retroação do novo regime jurídico instituído pela Lei n.°
11.941/09, que teria deixado de considerar infração à legislação tributária o “atraso de
pagamento de crédito tributário incluído em notificação fiscal de lançamento”, por se
mostrar mais benéfico, nos termos do artigo 106, inciso II, “a” do CTN.
Para ela, o rito somatório estabelecido pela Instrução Normativa n.° 1.027/2010,
como procedimento comparativo para aplicação de eventual retroação de norma
punitiva, deveria ser afastado, tendo em vista a ilegalidade desta norma, no que tange
ao tema.
Por fim, caso não reconhecida a exclusão da multa de mora, pelas razões já
expostas, entende ser necessário que se repare os equívocos remanescentes no
confronto efetuado pela Autoridade Fiscal.
Segundo ela, caso se entendesse que o fato infracional previsto pela nova
redação do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91 abrangeria o fato discutido, o confronto que
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

competiria à Autoridade Fiscal, no que tange à multa por descumprimento de
obrigação pr1.027cipal, seria o seguinte: I) antes – multa limitada a 24%, nos termos
da alínea “a” do inciso II do artigo 35 da Lei n.o 8.212/91, em sua redação original; e,
II) depois – multa limitada a 20%, nos termos do parágrafo 2o do artigo 61 da Lei n.o
9.430/96.
Diante do exposto, a Impugnante requer seja corrigida a análise sobre a
retroatividade das penalidades previstas pela MP n.° 449/08.
Da alegação do descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício:
Segundo a empresa, na hipótese de não ser cancelada a integralidade do
pretenso crédito tributário, bem como a multa de ofício, se deveria, ao menos, excluir
a cobrança de juros de mora sobre a referida multa de ofício, fazendo referência a
julgado do CSRF.
Alega que a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício aplicada
careceria de base legal, já que o § 3o do artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 seria claro ao
restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor do principal lançado.
Destaca que os débitos a que se referiria o § 3o seriam aqueles decorrentes de
tributos e contribuições mencionados no “caput”, e que aqueles não podem ser
confundidos com as multas (penalidade), pois teriam causas diversas, conforme dispõe
o artigo 3o do CTN.
Para ela, ao utilizar a expressão “débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições”, a Lei n.° 9.430/96 somente poderia estar se referindo a
débitos não lançados, visto que normatizaria a incidência sobre estes da multa de
mora, sendo ilógico entender que ali se conteria a multa de ofício lançada
proporcionalmente.
Afirma que a expressão “débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições” não contemplaria a multa de ofício, pois se assim não fosse, não
haveria necessidade para a existência do parágrafo único do artigo 43 da Lei n.°
9.430/96, que prevê a incidência de juros de mora sobre as multas e os juros cobrados
isoladamente.
Sustenta que a legislação ordinária autorizaria expressamente a incidência de
juros de mora somente sobre o valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor
da multa de ofício lançada.
Menciona, ademais, que, ao analisar conjuntamente os artigos 161, 139 e 113 do
CTN, se verificaria que o próprio CTN não autorizaria a cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício aplicada proporcionalmente ao tributo.
Informa que o artigo 161 do CTN autorizaria a incidência de juros sobre o
“crédito não integralmente pago no vencimento”, que o artigo 139 do CTN
estabeleceria que “o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta”, e que o artigo 113 do CTN disporia sobre a obrigação tributária.
Entende que a expressão “penalidade pecuniária” contida no parágrafo 1o do
artigo 113 do CTN nada mais seria do que a penalidade decorrente da inobservância
de determinada obrigação acessória, que se converteria em obrigação principal, nos
termos do parágrafo 3o, não podendo ser interpretada como penalidade pecuniária
exigida em conjunto com o tributo não pago.
Segundo ela, ainda, caso a multa de ofício estivesse incluída na expressão
“crédito” sobre o qual incidem os juros de mora nos termos do artigo 161 do CTN,
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

não haveria razão alguma para a ressalva final constante no referido artigo de que o
crédito deveria ser exigido “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”.
E, assim, conclui que o CTN não autorizaria a incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício, devendo ser excluída tal cobrança dos AI’s em tela.
Do pedido:
Diante do exposto, pugna a empresa pelo conhecimento e integral provimento
da impugnação, a fim de que seja determinado o integral cancelamento da exigência
consubstanciada nos AI’s em epígrafe, tendo em vista:
I) o enquadramento dos pagamentos de PLR autuados aos estritos termos da
Lei n.° 10.101/00;
II) a natureza de “gratificação não habitual” dos pagamentos autuados;
III) a exclusão da multa por descumprimento de obrigação acessória;
IV) a aplicação da retroatividade benigna da Lei n.o 11.941/09;
IV) o descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
E protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 17a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento São Paulo/SP exarou o Acórdão ora recorrido, que considerou a
impugnação improcedente, mantendo a integralidade da exigência, tudo conforme conclusões
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008, 01/08/2008 a
31/08/2008, 01/11/2008 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
DA
EMPRESA
EM
DESACORDO
COM
A
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento.
MULTA MAIS BENÉFICA. COMPARATIVO.
No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos até
30 de novembro de 2008, aplica-se a penalidade mais benéfica conforme
disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, cuja análise é
realizada pela comparação entre o somatório das multas aplicadas por
descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no
8.212/91, em sua redação anterior à Lei no 11.941/09, e das aplicadas
pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o
e 6o do art. 32 da Lei no 8.212/91, e a multa de ofício nos termos do art.
35-A da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 11.941/09.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, pelo contribuinte, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA.
APLICAÇÃO DE VALOR PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária, sujeitando-se o infrator à aplicação da
penalidade prevista no artigo 32, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, e no artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, limitada a
um montante equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no artigo 92 da Lei n.o 8.212/91, por competência, em função do
número de segurados, sofrendo, este último, atualização por ato
normativo vigente à época da autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de outubro de 2017, conforme Termo de fl. 768,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
771 a 817, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente passa a apresentar as
razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
Da Improcedência da Autuação Quanto à PLR Paga aos Empregados
Do Atendimento aos Requisitos da Lei no 10.101/00.
Da Higidez da PLR sob o Aspecto da Existência de Regras Claras e Objetivas
A defesa afirma que cumpriu os requisitos previstos na Lei 10.101/00, em
particular sua finalidade primordial de integrar capital e trabalho e que os aspectos levantados
pela Fiscalização são meramente formais e não têm o condão de fragilizar o Programa.
O recorrente rememora a evolução legislativa que rege o instituto da PLR para
afirmar que, cumprida a essência da negociação entre trabalhadores e empresa, os pagamentos
efetuados a este título não podem ser submetidos à incidência do tributo previdenciário.
Aduz que seu PLR decorre de instrumento laboral hígido, em que se verifica
conformidade com a legislação de regência e a existência efetiva de integração entre capital e
trabalho, sendo certo que, ao contrário do que afirmou a Autoridade lançadora e a Decisão
recorrida sobre a inexistência de regras claras e objetivas ou a não comprovação das mesmas, a
Cláusula Quarta do Plano prevê avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho do
empregado e o alcance das metas, nos seguintes termos:
CLÁUSULA QUARTA - DO PLANO
O incentivo previsto no Plano de Participação nos Resultados será aferido de acordo
com o Lucro Líquido publicado no balanço patrimonial anual, a avaliação quantitativa e
qualitativa de desempenho do empregado e o alcance de metas pré-estabelecidas para
sua área e a área hierárquica imediatamente superior à sua.
Sustenta que foi disponibilizada a todos os empregados cartilha explicativa da
metodologia de cálculo da PLR, cujos critérios, metas e forma de cálculo são cristalinos, sendo
objeto de apresentações e divulgações internas.
Explica que o Plano tem como base três dimensões (individual, área e área
superior). Para Gerentes de Agência, a dimensão “individual” corresponde a 50% da avaliação e
as demais dimensões equivalem a 25% cada uma. Já para os demais cargos, avalia-se apenas as
dimensões “área” e “área superior”, cada uma correspondendo a 50% da avaliação. Ademais,
informa que as notas atribuídas a cada dimensão são utilizadas no enquadramento em uma
“grade”, que corresponde a uma certa quantidade de unidade, as quais, por sua vez,
correspondem a um determinado valor calculado em função do Lucro Líquido. Cita exemplo em
fl. 781.
Informa que, além do valor calculado nos termos indicados no parágrafo
precedente, cada colaborador pode receber um incremento que varia de acordo com a Margem de
Contribuição vinculada ao desempenho da agência ou área.
Afirma que seu PPR possui regras claras e objetivas devidamente evidenciadas
em seus anexos (doc 3 da impugnação), as quais já teriam sido consideradas regulares por esta
Corte
nos
autos
dos
processos
16327.007640/2010-74,
16327.001641/2010-19
e
16327.001642/2010-63.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Sintetizadas as razões da defesa nestes temas, importa rememorar como a
Autoridade lançadora e a Decisão recorrida trataram da matéria:
RELATÓRIO FISCAL (fl. 371)
(...)
Fala-se reiteradamente em metas, objetivos, avaliação individual quantitativa e
qualitativa, dentre outros, mas em nenhum momento são apresentadas as regras que
permeiam esses conceitos, sendo impossível de se conhecer qual o esforço que será
necessário o empregado empreender para receber a verba aqui estipulada, bem como a
forma como será avaliado para tanto.
16 - Da Cartilha mencionada nas reuniões, que foi distribuída aos empregados quando
da implementação do plano de PLR em 2001, da qual extraímos alguns trechos a serem
analisados:
No item "Critérios Utilizados" da Cartilha temos:
j. Avaliação do desempenho individual — Haverá duas variáveis, a qualitativa (25%) e
a quantitativa (25%). A avaliação quantitativa leva em conta o desempenho perante os
objetivos que lhe foram atribuídos pelo seu gestor. Já a qualitativa avalia as
competências no desenvolvimento de suas funções.
2. Avaliação dos resultados coletivos — Aqui o que conta é o alcance das metas
preestabelecidas para a sua área e a área imediatamente superior. Todos os
funcionários terão acesso às metas e aos resultados das áreas por meio dos terminais
eletrônicos ou dos gestores. No caso de não existirem metas quantificáveis na área do
funcionário, serão adotadas as da área hierárquica imediatamente superior (para
saber a quais áreas- seus resultados estarão atrelados, consulte a tabela nas páginas
12 e 13) Observe que 50% dos resultados dependem do seu desempenho individual e
50% do desempenho coletivo de áreas diretamente ligadas ao seu trabalho. E mesmo
que você não atinja suas metas, nem a área a que pertence e a área hierárquica
imediatamente superior, está _garantido. como pagamento mínimo, o valor da PLR.
estabelecida no Acordo Coletivo.
Por sua vez, no item "Perguntas & Respostas" encontramos as seguintes questões:
3. Como funcionará o processo de avaliação do desempenho individual?
O processo de Gestão de Desempenho começa com o acordo de metas, em que gestor e
avaliado definem, juntos, o conjunto de objetivos que devem ser alcançados_no período
e as competências que o funcionário deve desenvolver.
4. Como você fica sabendo quais são suas metas? As metas individuais são definidas
pelo gestor de cada funcionário, no inicio do ano.
(...)
6. Como saber quais serão as metas da área a que você pertence e da área hierárquica
imediatamente superior, que influenciam a avaliação coletiva?
Você terá acesso às informações por meio de consulta direta aos terminais eletrônicos
ou pelos gestores.
(...)
9. As metas são mensais, semestrais ou anuais?
Todas as metas são anuais, com apurações semestrais para a antecipação do
pagamento doPPR.
11. E. se o Banco não atingir os resultados e o valor da Unidade for zero? Ainda assim,
você receberá o valor garantido pela PLR conforme Acordo Coletivo.

DECISÃO RECORRIDA (fl. 701)
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Cabe observar, entretanto, que, no referido plano próprio, em sua Cláusula Quarta,
consta apenas a informação de que o valor a ser recebido a título de PLR seria “aferido
de acordo com o Lucro Líquido publicado no balanço patrimonial anual, a avaliação
quantitativa e qualitativa de desempenho do empregado e o alcance de metas pré-
estabelecidas para sua área e a área hierárquica imediatamente superior à sua”.
É de se destacar, aqui, que não são indicados, no instrumento em tela, os critérios de
avaliação dos empregados e as metas que deveriam ser alcançadas, acordadas
previamente, para que estes tivessem direito ao recebimento do benefício em questão, o
que contraria o disposto no parágrafo 1o do artigo 2o da Lei n.o 10.101/2000.
A Impugnante faz menção a uma cartilha explicativa do PPR, que anexa, em cópia, às
fls. 515 a 601, e a outras comunicações internas, e afirma que o PPR teria como base
três dimensões de resultado, quais sejam individual, área e área superior e que as notas
atribuídas a cada dimensão, utilizadas para o enquadramento do empregado em uma
“grade” – correspondente a uma certa quantidade de unidades, com valor definido em
função do lucro líquido – estariam relacionadas ao cumprimento das metas, sendo que
as metas individuais seriam definidas entre funcionário e gestor através da ferramenta
“SMART”, no início de cada ano, e as metas coletivas, relacionadas às dimensões
"área" e "área superior", constariam no “Sistema de resultados On Line – ROL”.
Do acima exposto, é possível extrair, então, as seguintes conclusões: (a) que as metas
estabelecidas entre gestor e subordinado não integraram o Acordo do Plano de
Participação nos Resultados – PPR, traduzindo-se em documentos/combinações
apartados deste; (b) que, sendo os objetivos (metas) definidos anualmente pelo gestor de
cada área, deste procedimento não participaram os representantes do sindicato dos
empregados.
Apresentados tais esclarecimentos, tomo a liberdade de transcrever trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no Acórdão no 2201003.417, sessão de
07 de fevereiro de 2017, que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos trazidos à
colação nesse processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter contributivo e
da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho.
Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina
Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de Monografias em Direito
Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso I, da
Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a
retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo
disponibilizado ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição
previdenciária em análise” (grifos originais)
Academicamente
(OLIVEIRA,
Carlos
Henrique
de.
Contribuições
Previdenciárias e Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme
Adolfo. Tributação da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos
oportunidade de nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
que trata do salário de contribuição:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto
pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. É dizer: a base de
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, é o total da sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração
como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o
conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de
trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se
houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários
não só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo
cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista
da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração. Rio
de Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à
disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade
econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações
em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor
do empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato
de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de
obrigação civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo
tempo à disposição e por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários. A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar
determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado
em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga
quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos,
assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado
acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador,
haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do
atingimento eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como
qualquer outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser
alcançado quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da
pessoa jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457,
§1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 214,
§10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50.
(grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do
artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta peremptoriamente a natureza
salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos
que as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos
empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR
afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela
Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na alínea ‘j’ do inciso
9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a
parcela paga a título de “participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de
Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio
Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quartier
Latin, pg. 167), explica:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República
não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar
para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco,
que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção,
uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal
situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas
restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da
lógica semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto
aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta
devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-
rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p.
450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na
própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por
escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por
outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que
em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de
que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou seja,
a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura,
portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua
finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico –
que a verba seja paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser
totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo
111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a dar na
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a
unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. É
necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto com outras espécies de
interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal
verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre
o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na
Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há
entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou
seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei
tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma
que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes
no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como
condição de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso
seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos
direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas
parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Como ficou bem claro nos ensinamentos do Ilustre Conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira, não estamos diante de uma imunidade tributária, mas de uma isenção. Afinal, a
Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria, resultando, portanto, em uma
norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia da emissão de normatividade futura,
que veio a termo com a edição da Lei 10.101/00.
Por tudo que foi acima exposto, tendo claro viés remuneratório, já que decorre do
cumprimento de metas e alcance de resultados, para fins de exclusão dos valores em questão do
campo de incidência do tributo previdenciário, é indispensável que os pagamentos se fizessem
nos estritos termos da lei.
Assim, a previsão Constitucional, por si só, não é suficiente para afastar a
exigência fiscal que se baseia exatamente no descumprimento da legislação infraconstitucional
de regência, a qual, para maior esclarecimento, oportuno rememorarmos os seus termos:
LEI 10.101/00
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Neste sentido, a efetiva integração entre o capital e o trabalho não é um fim em si
mesmo, já que qualquer medida, definida em lei, para levar a termo tal previsão constitucional
observará objetivos vinculados à construção de uma sociedade livre, justa e solidária; à garantia
do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e a marginalização e redução as
desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos. Ou seja, terá de observar o
interesse público, constituindo-se em uma tríade de elementos com interesses a serem satisfeitos,
o da empresa, o do empregado e o da coletividade.
Nota-se que tal situação foi bem observada pelo legislador ordinário, que
estabeleceu, logo no primeiro artigo da Lei 10.101/00, que a participação dos trabalhadores nos
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

lucros ou resultados da empresa, nos termos da previsão constitucional, seria regulada como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
Não identifico mácula no Programa em tela quando se vale de instrumentos
apartados para detalhamento de eventuais regras. A análise dos Anexos I, II e III, fls. 116 e ss,
evidencia a forma de cálculo do montante a ser distribuído a título de PLR, dos quais é possível
notar que o valor devido a cada colaborador está vinculado percentualmente ao alcance de metas
individuais ou por área. Não obstante, não há efetiva indicação de quais seriam tais metas,
mácula que alcança de igual modo o valor pago com base na CCT de fl. 208 e 218, o qual, frise-
se, da leitura do Relatório Supra, da Decisão recorrida ou mesmo da peça recursal, não há
indicação clara de que a exigência tenha incidido sobre tal montante. Ademais, em relação à
CCT, evidente que o tratamento dado à PLR não estimula qualquer aumento de produtividade, já
que o valor é devido qualquer que seja o resultado alcançado pela entidade.
Não se pode esquecer que a busca por um resultado positivo faz parte da essência
de qualquer atuação empresarial regular, sendo certo que esta não se confunde com o incentivo à
produtividade almejado pelo instituto da PLR, que representa um “esforço adicional” para fazer
mais com o mesmo.
Como se viu nos excertos do Relatório supra e na Decisão recorrida acima
atachados, em cotejo com os citados anexos e cartilha, o Programa em tela vale-se das metas
regulares da instituição para, a partir do percentual alcançado definir o quanto seria devido a
título de PLR.
Não obstante, não há, de fato, nos autos ou nos elementos que integram o ajuste, o
apontamento claro de quais seriam estas metas, ou quais seriam os objetivos a serem alcançados
para fazer jus à benesse.
Pelo contrário, há expressa indicação de que, em momento posterior, haveria uma
espécie de acordo de metas, em que gestor e avaliado definem, juntos, o conjunto de objetivos
que devem ser alcançados no período (variável quantitativa) e as competências que o
funcionário deve desenvolver (variável qualitativa).
Assim, ainda que entenda que não haveria problemas na utilização de anexos ao
Programa de PLR com estabelecimento de regras, são procedentes as acusações fiscais de que,
neste caso, não houve definição prévia de regras claras e objetivas capazes de dar um norte à
atuação do colaborador na busca pelo incremento à produtividade, indispensável para a
preservação da essência do instituto e, naturalmente, para amparar a exclusão dos valores pagos
a este título da base de incidência do tributo previdenciário.
Por fim, fica a ressalva de que os precedentes desta Corte não vinculam a presente
análise, aplicando-se apenas aos casos tratados e às partes envolvidas nos respectivos processos
Assim, nego provimento do recurso neste tema.
Da Impossibilidade de Equiparação das Reuniões Ocorridas em 2007 e 2008
a Novos PLR.
No presente tema, a defesa se insurge contra as conclusões do Agente Fiscal, que
considerou que o Programa originário, que foi elaborado no ano de 2001, teria sido alterado em
reuniões realizadas em diversas datas posteriores, do que teria resultado em novos Programas,
que, tal qual o originário, não teria observado os requisitos legais, já que não previu regras claras
o objetivas, não houve participação da representação sindical, além de ter sido, para o ano em
tela, concluído no curso do ano-calendário correspondente.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Afirma a peça recursal que tais reuniões se prestavam à análise dos pagamentos
realizados em exercício passado e para debater pagamentos futuros, mantendo o canal de contato
deliberativo entre empregado e empregador.
Que na reunião de 19/07/2007 restou expressamente aprovada proposta de
manutenção do PPR vigente no ano anterior. Já nas reuniões de 07/08 e 21/09/2007, foi
deliberada a manutenção do PPR nos mesmos moldes anteriores, conforme Atas
correspondentes.
Assim, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados que fundamentou o
pagamento da rubrica no período sob análise foi o PPR firmado em 2001.
Alega que a própria Decisão Recorrida reconhece que as reuniões em tela em nada
alteraram o PPR 2001, mas entendeu que seu potencial de alteração já caracterizaria as reuniões
como instrumentos autônomos.
Assevera, por fim, que é totalmente descabida a alegação contida no RF de que,
na reunião de 27/03/2008, foi proposto e aprovado que 50% da PLR dos empregados da
recorrente seriam transferidos para a remuneração mensal, sofrendo os encargos
correspondentes, o que descaracterizaria a natureza jurídica do numerário, por violação ao
disposto no art. 3o da Lei 10.101/001. Que tal pleito foi acolhido por mera liberalidade e que não
vicia o restante da PLR paga nos termos de seu PPR.
São estas, em resumo, as inquietações recursais neste tema, entende este Relator
que é importante destacar que a correta avaliação quanto às alterações do PPR originário
decorrentes das reuniões posteriores ficaria mais evidente se estivessem contidas nos autos todas
as alterações levadas a termo entre os anos de 2001 e 2008, sendo certo que constam dos autos
apenas Atas de reuniões levadas a termo a partir e julho de 2007.
Não obstante, não parece que o objeto das tais reuniões seja, tal qual alegou a
defesa, para análise dos pagamentos realizados em exercício passado e para debater pagamentos
futuros, pois é evidente que, já na Ata da reunião de 19/07/2007, o encontro serviu para
avaliação dos resultados em relação ao exercício anterior, 2006, e para discussão das adequações
necessárias para o exercício de 2007.
Após as reuniões levadas a termo em 2007, foi elaborado o PPR de 2007, o qual
consta de fl. 138 a 184, que apresenta a estrutura do Plano, faz análise comparativa e apresenta
propostas de adequações.
Assim, diante dos ajustes eventualmente ocorridos antes de 2007, ainda que não
haja nos autos evidências de que tenha sido expressamente revogado o PPR de 2001, é fato que,
em essência, cada plano anual corresponde a um outro ajuste e, ainda que seja a praxe do
seguimento financeiro reeditar Programas anteriores, do que resulta o mecanismo sempre
repetido de manutenção do modelo aplicado no ano anterior, mas não propriamente aquele
originário, de 2001, o fato é que as reuniões servem sim para impor ajustes que demandam
participação da representação sindical, pois acabam por tratar de temas caros para os
interessados, como antecipação ou não de parcela, alteração de faixas de valores do lucro líquido
ou de valor “alvo” da moeda, ou, ainda mais relevante, alteração do “valor da unidade” que, em
2007, passou a ser de R$ 24,00, diferente dos R$ 23,00 de 2006, vide fl. 149, ou dos R$ 17,00

1 Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da
habitualidade.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

para 2001, fl. 118, todos temas que alteram os cálculos efetuados para se chegar ao valor devido
a cada colaborador. Além de tudo, de forma absolutamente questionável, foi proposta a aprovada
a conversão de 50% da PLR de determinada categoria para o Plano de Remuneração Mensal, fl.
193..
Vale destacar que, mesmo considerando estes “novos ajustes” formalizados nas
reuniões levadas a termo a partir de 19/07/2007, é certo que estes conservam a mesma mácula
que verificou no ajuste de 2001 em relação à definição de regras claras e objetivas.
O que se tem é que, quando o legislador definiu que o trabalhador poderia
escolher seus representantes para compor a tal comissão e que um representante sindical deveria
integrá-la, pretendeu mitigar o poder do capital sobre o trabalho, o que se mostra absolutamente
prejudicado neste caso, em que há evidências em Ata de alteração unilateral de elementos
componentes do cálculo da PLR.
A participação do Sindicato nos ajustes desta natureza objetiva criar uma espécie
de paridade de forças que não seria possível se o empregador construísse o acordo somente com
os funcionários. Muito embora haja nos autos elementos que apontem que o contribuinte
formalizou convites para que tal entidade participasse efetivamente das reuniões, conforme se
verifica, por exemplo, em fl. 619 e 634, tendo sido reservado, inclusive, espaço para assinatura
nas citadas Atas, é inquestionável que a empresa, mesmo após cientificar o representante sindical
de que sua presença seria necessária para fins de discussão do PLR, poderia se deparar com a
impossibilidade de obrigar tal agente a exercer o seu mister, mas o mínimo que se poderia
esperar é que esta recorresse aos termos do art. 4o, inciso I e II da referida lei 10.101/002.
Portanto, no caso em apreço, em particular no que tange à participação do
represente sindical nas negociações do PLR, não considero que os preceitos legais, frise-se,
obrigatórios, tenham sido observados na elaboração do Programa de participação nos lucros do
qual resultou a presente autuação.
Por fim, não parece crível que, diante da expressa previsão legal contida no art. 3o
da Lei 10.101/01, segundo a qual a participação de que trata o art. 2o não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, haja, no curso de uma reunião para
tratar de PLR uma proposta para alterar os valores pagos a determinado seguimento, como
forma de se alinhar ao mercado, do que resultaria a conversão de 50% da PLR para o Programa
de Remuneração Mensal, proposta esta devidamente aprovada sem a participação do
representante sindical (vide Ata de fl. 193), do que resta a constatação de que tais valores nunca
foram de fato PLR, mas remuneração disfarçada, em completo desvirtuamento do instituto.
Assim, não identifico ajustes a serem feitos na Decisão recorrida nesta matéria,
razão pela qual nego provimento às alegações recursais neste tema
Da Higidez da PLR Paga com Base em Instrumentos Distintos.
O recorrente insurge-se contra o entendimento da Fiscalização sobre a
impossibilidade de utilização de mais de um instrumento para pagamento de PLR.

2 Art. 4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as
partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais, utilizando-se, no que couber, os termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Sobre o tema, desnecessárias maiores considerações, já que se trata de matéria
pacificada nesta Turma de Julgamento.
Assim dispõe a Lei 10.101/00:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
O excerto acima não deixa dúvida alguma sobre a possibilidade de manutenção de
mais de um plano de PLR, podendo ou não os valores envolvidos serem compensados.
Assim, neste ponto, tem razão a defesa, do que se extrai a improcedência da
acusação fiscal em testilha.
Da Ausência de Caráter substitutivo ou de complemento da remuneração
Neste tema, a defesa apresenta suas inquietações acerca da alegação fiscal de que
a discrepância entre valores pagos e o salário base de alguns empregados, afirmando que a Lei
10.101/00 não faz qualquer ressalva sobre limites a serem observados.
Sustenta que, não havendo previsão legal que estabeleça limites aos pagamento da
PLR, não se pode admitir sua desnaturação em decorrência de uma suposta discrepância de
valores em relação ao salário do empregado.
Sintetizadas as razões da defesa, tal como bem avaliou a Decisão recorrida, não
houve qualquer alegação da Fiscalização de que a discrepância dos valores pagos aos
colaboradores em relação ao seu trabalho caracterizaria desvirtuação do Programa ou
substituição/complemento de remuneração, mas tão só que a existência, nos programas
formalizados, de duas “castas” de empregados o que, dadas as suas peculiaridades, apresentaria
características de renda variável.
Portanto, a questão em tela foi posta como um mero indício de que havia
pagamento de remuneração travestida de PLR, o que, aparentemente, se confirma pela decisão
de reverter parcela do valor da participação para a remuneração mensal.
Assim, não identifico qualquer mácula no lançamento ou na decisão recorrida no
presente tema.
Conclusão: Da Improcedência da Desqualificação da PLR Intentada pela D.
Autoridade Fiscal.
A defesa sustenta que todos os fundamentos utilizados pela Fiscalização foram
devidamente refutados e, assim, tendo havido lucro no período e ocorrido a efetiva negociação
entre empresa e os trabalhadores, a inobservância de meras formalidades não descaracteriza a
natureza jurídica das verbas pagas a este título.
Sendo estas, em apertada síntese, as considerações recursais neste tópico, resta
evidente, por tudo até aqui exposto, que as máculas apontadas pela Fiscalização foram, em sua
maioria, consideradas por este Relator procedentes.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

O papel do Agente Fiscal, do qual não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional3, é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do benefício fiscal.
Assim, não observados os requisitos constantes da legislação de regência para
fazer jus à exclusão da base de cálculo do tributo previdenciário, não há de se falar em natureza
jurídica de PLR, já que, como já dito alhures, a essência dos valores pagos a este título é
contraprestacional e, assim, não sendo observados os requisitos legais para fruição do benefício
fiscal, deve-se aplicar a regra geral, que é a tributação.
Da Natureza de Gratificação Não Habitual dos Pagamentos Autuados – Não
Incidência Previdenciária.
Neste tema, a defesa busca demonstrar que os pagamentos a este título são
eventuais e não habituais, o que, da mesma forma, afastaria a incidência tributária em razão do
previsto no art. 28, §9o, “e”, 7o da Lei 8.212/914.
Sendo este o cerne das alegações recursais neste tópico, não há necessidade de
maiores considerações por parte deste Conselheiro, já que a verba em tela, além de corresponder
a uma contraprestação pelo serviço prestado, apresenta evidente caráter habitual, tanto é assim
que a alegação recursal é de que o documento que lhe daria lastro foi elaborado no curso do ano
de 2001, sendo reproduzido nos anos posteriores.
A característica de eventual é aquela que se contrapõe ao habitual e está
relacionada a uma parcela incerta, não esperada, o que não se encaixa no caso sob apreço, em
que os colaboradores já têm como certo o pagamento do numerário todos os anos.
Assim, nada a prover neste tema.
Da necessária Exclusão da Penalidade por Descumprimento de Obrigação
Acessória.
Do Equívoco Quanto ao Valor-Base da Multa Imposta
Da Necessária Aplicação da Retroatividade Benigna da Lei 11.941/09
A defesa relembra que lhe foi imposta multa por apresentação de declaração
inexata em razão dos pagamentos efetuados a título de PLR, verbas que considera não tributáveis
e, assim, restaria improcedente o alegado descumprimento. Assim, não haveria descumprimento
de obrigação acessória se o contribuinte declarou o que entendia devido e, em caso de

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
4 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;

Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

discordância do entendimento fiscal até se poderia cobrar o tributo principal, mas jamais a
exigência acessória.
Sustenta que o calculo da exigência foi apurado com base em Portaria
Interministerial editada em momento posterior à ocorrência dos fatos geradores relacionados
Por fim requer que seja reavaliada a análise sobre a retroatividade benigna das
penalidades previstas na MP 449/08.
Sendo este o cerne dos argumentos expostos pela defesa nestes temas, quanto à
multa aplicada, mister rememorar sua fundamentação legal:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Ora, se a penalidade decorre da apresentação de GFIP com dados não
correspondentes, a única medida capaz de ensejar a não aplicação de tal penalidade é se, no
curso do litígio administrativo, reste improcedentes as acusações fiscais relativas ao
descumprimento de obrigação principal, o que não é o caso dos autos, já que, pelo acima
exposto, há máculas no Programa que evidenciam a natureza tributável dos valores pagos a título
de PLR.
A citada “não correspondência” deve ser avaliada a partir do juízo feito pela
Autoridade lançadora do que deveria ter sido oferecido à tributação e não foi, já que a penalidade
em tela decorre exatamente da falta de declaração de dados relacionados a fatos geradores
ocorridos e não somente aqueles considerados pelo contribuinte como corretos.
Quanto ao Valor-Base da multa imposta, não procedem os apelos recursais, já
que, conforme bem pontuado pela Decisão recorrida, deve ser considerado o valor vigente na
data da lavratura do auto de infração, tal como prescrito pelo §8o do art. 32 da Lei 8.212/915 c/c o
art. 102 da mesmo diploma e, ainda com o §2o do art. 284 do Decreto 3.048/996
Já no que tange à retroatividade benigna, cumpre trazer à balha quadro
comparativo da legislação que rege a matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99
e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e

5 § 8o O valor mínimo a que se refere o § 4o será o vigente na data da lavratura do auto-de-infração.
6 Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades
administrativas: (...)
§ 2o O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura do auto-de-infração.

Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no
dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação desta
Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente
extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção
da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada
manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art.
32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não
correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam
alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI
11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada, no caso de descumprimento de obrigação principal, a
retroatividade benigna a partir da comparação, de forma segregada, entre as multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720072/2013-57

descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que
seria devida a partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Da Indevida Aplicação de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
O próprio título dado pela peça recursal ao presente tema já sintiza
adequadamente o intento do contribuinte, o qual se mostra improcedente, já que a questão da
incidência da correção da multa de ofício pela taxa Selic é tema sobre a qual o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive,
emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente e considerando que a mácula apontada pela
fiscalização considerada improcedente neste voto (mais de um instrumento de PLR) não altera a
conclusão quando à incompatibilidade da PLR à legislação de regência, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna, no caso
descumprimento de obrigação principal, mediante a comparação entre as multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que
seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 960
DF CARF MF
Original